Tribunal: TJDFT
Processo: 0721515-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CESSÃO DE OBRIGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. ART. 295 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DE MULTA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O agravo de instrumento interposto visa à reforma da decisão que, reconhecendo persistir o inadimplemento da parte executada quanto ao descumprimento da obrigação, e aplica pena de multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), sob pena de nova multa mensal no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber a quem cabe cumprir a obrigação de fazer, após cessão de direito de contratos no curso da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A cessão de crédito realizada após julgamento em segunda instância e decisão inadmitindo ao Recurso Especial demonstra a má-fé do executado, em desobediência às decisões judiciais e prejudica a exequente.
5. Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu; a mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé (CCB, art. 295).
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.